Tribunal: TJES
Processo: 0015731-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015731-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO MERCON

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR – REVISÃO DOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA DECLARATÓRIA – NATUREZA DÚPLICE – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sentença declaratória proferida em ação revisional de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo. Deste modo, resta ausente o interesse processual do réu no ajuizamento de nova ação judicial visando o recebimento do débito, porquanto o eventual resultado redundaria na constituição de novo título executivo judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de fls. 262/263, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 270/274v, o Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que (a) encontrar-se presente o interesse de agir na presente ação de cobrança, pois o fato de haver sentença em outro processo (ação revisional de contrato) não lhe retira o direito de escolha da via processual para perquirir o valor devido pela Apelada e (b) segundo o princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a si imposta (ao Apelante).

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 288/294, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015731-43.2015.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO MERÇON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença de fls. 262/263, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 270/274v, o Apelante pugna pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que (a) encontrar-se presente o interesse de agir na presente ação de cobrança, pois o fato de haver sentença em outro processo (ação revisional de contrato) não lhe retira o direito de escolha da via processual para cobrar o valor devido pela Apelada e (b) segundo o "princípio da causalidade", deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais a si imposta (ao Apelante).

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de cobrança ajuizada pelo Apelante em face da Apelada, pretendendo receber o valor inadimplido referente ao contrato de empréstimo entabulado entre as partes na data de 18.01.2012, no valor de R$ 141.138,47 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Em contestação, a Apelada alegou que ajuizou a ação revisional nº. 0048970-09.2013.8.08.0024, que fora julgada parcialmente procedente para afastar parte dos encargos contratuais impugnados. Sustenta a Apelada que a respectiva sentença transitou em julgado antes mesmo do ajuizamento da presente ação de cobrança, de modo que o Apelado poderia cobrar seu crédito no âmbito da referida ação, carecendo, assim, de interesse de agir na presente ação.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a alegação e proferiu a sentença ora impugnada, consignando que “
razão assiste à Requerida quanto a perda do interesse do ora Requerente na cobrança do contrato originário, eis que substituído pela revisão judicial realizada nos autos do processo nº 0048970-09.2013.8.08.0024, cujos valores poderão ser executados pelo ora Requerente
”.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

De fato, conforme se infere do teor dos documentos acostados às fls. 255/259, a sentença proferida na aludida ação revisional declarou a ilegalidade da capitalização mensal de juros e da contratação de seguro e determinou o recálculo dos valores, com o subsequente decote do saldo devedor mediante compensação ou restituição de eventual saldo em favor da Apelada, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

E, a partir de informação extraída do sistema eletrônico de consulta processual deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que, no referido processo já houve a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor, encontrando-se atualmente em trâmite em sede de cumprimento de sentença.

Do que se infere dos autos, a sentença proferida na ação revisional nº. 0048970-09.2013.8.08.0024 transitou em julgado na data de 23.03.2015, ao passo que a presente ação de cobrança fora ajuizada posteriormente, ou seja, em 22.05.2015, quando já formalizado o título executivo judicial naqueles autos.

Tem-se, portanto, que o Apelante já possuía, em seu favor, um título executivo judicial passível de ser executado nos mesmos autos, conforme já autorizava o inciso I, do art. 475-N, vigente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo teor preceituava que:

"Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:

I – a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia;

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a

jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo’”
(AgInt no AREsp n. 1.937.201/RN, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, forçoso concluir que ao tempo do ajuizamento da presente ação de cobrança, o Apelante já possuía em seu favor título executivo judicial que viabilizava a perseguição do direito de crédito alegado. Corrobora a afirmação o fato de já estar em curso o cumprimento de sentença nos autos da referida ação nº. 0048970-09.2013.8.08.0024.

Deste modo, o ajuizamento de nova ação afigura-se conduta totalmente desprovida de utilidade, de modo que lhe falta, desde a postulação inicial, interesse processual nas modalidades "necessidade" e "utilidade".

Agiu com acerto, portanto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir o presente processo por falta de interesse processual.

De igual modo, não merece reparos a sentença no que concerne à imposição do ônus sucumbencial ao Apelante, pois, como dito, deu causa ao indevido ajuizamento de ação judicial destituída de utilidade prática. Assim, em observância ao "princípio da causalidade", deve responder pelas verbas sucumbenciais.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar o eminente Relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões